Tribunal: STJ
Processo: 2053175-35.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197929 - SP (2024/0168995-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO MURILO FERREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: EDSON LUZ KNIPPEL - SP166059
LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
MATHEUS BAPTISTON HERDY MENOSSI PACE - SP466750
LAURA FERRARI VIEIRA - SP500514
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO
PRESIDENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que denegou a ordem no writ originário.
2. A decisão agravada concluiu pela incompetência do juízo de conhecimento para
apreciar pedido de indulto formulado no processo de conhecimento, em razão de o
paciente não preencher os requisitos legais, como ser primário, conforme o Decreto
Presidencial no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de conhecimento pode conceder
indulto a apenados reincidentes, contrariando a literalidade do art. 10, § 6o, do Decreto
Presidencial no 11.846/2023, que reserva tal competência ao Juízo da Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está embasada na expressa dicção do Decreto Presidencial no
11.846/2023, que permite a concessão de indulto pelo juízo de conhecimento apenas a
condenados primários.
5. A competência para a análise do pedido de indulto em casos de reincidência é do Juízo
da Execução Penal, que pode averiguar a existência de outras condenações impeditivas.
6. A parte agravante não apresentou irresignação clara e específica contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso em habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49787389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f6ba1997-2e15-4cc6-bcc6-4c3cff3bbdc1

Tese de julgamento: "1. O juízo de conhecimento não possui competência para conceder
indulto a apenados reincidentes, conforme o art. 10, § 6o, do Decreto Presidencial no
11.846/2023. 2. A competência para tal análise é do Juízo da Execução Penal, que deve
verificar a existência de outras condenações impeditivas".
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 11.846/2023, art. 10, § 6o; art. 9o,
parágrafo único.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: f6ba1997-2e15-4cc6-bcc6-4c3cff3bbdc1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197929 - SP (2024/0168995-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SERGIO MURILO FERREIRA SANTOS
ADVOGADOS
: EDSON LUZ KNIPPEL - SP166059
LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
MATHEUS BAPTISTON HERDY MENOSSI PACE - SP466750
LAURA FERRARI VIEIRA - SP500514
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO
PRESIDENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em habeas corpus, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo que denegou a ordem no writ originário.
2. A decisão agravada concluiu pela incompetência do juízo de conhecimento para
apreciar pedido de indulto formulado no processo de conhecimento, em razão de o
paciente não preencher os requisitos legais, como ser primário, conforme o Decreto
Presidencial no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de conhecimento pode conceder
indulto a apenados reincidentes, contrariando a literalidade do art. 10, § 6o, do Decreto
Presidencial no 11.846/2023, que reserva tal competência ao Juízo da Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está embasada na expressa dicção do Decreto Presidencial no
11.846/2023, que permite a concessão de indulto pelo juízo de conhecimento apenas a
condenados primários.
Documento eletrônico VDA49787393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:42
Código de Controle do Documento: b5d6bbf8-f701-43b3-be08-befcc9fe7579

5. A competência para a análise do pedido de indulto em casos de reincidência é do Juízo
da Execução Penal, que pode averiguar a existência de outras condenações impeditivas.
6. A parte agravante não apresentou irresignação clara e específica contra os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir as razões do recurso em habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O juízo de conhecimento não possui competência para conceder
indulto a apenados reincidentes, conforme o art. 10, § 6o, do Decreto Presidencial no
11.846/2023. 2. A competência para tal análise é do Juízo da Execução Penal, que deve
verificar a existência de outras condenações impeditivas".
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial no 11.846/2023, art. 10, § 6o; art. 9o,
parágrafo único.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SÉRGIO MURILO FERREIRA
SANTOS contra decisão da minha lavra às fls. 939-943 que negou provimento ao
recurso ordinário em
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO denegou a ordem no
originário
writ
mantendo a decisão do Juízo de primeira instância que se declarou incompetente para
apreciar o pedido de indulto formulado no processo de conhecimento.
A defesa, no presente recurso, sustenta que o acórdão recorrido denegou a
ordem de
, em síntese, porque o art. 10, § 6 do Decreto de 20233 prevê que
habeas corpus
o juízo de conhecimento somente poderá conceder indulto a apenados primários. Entende
que, em caso de reincidentes, a apreciação do pedido deverá ser feita pelo Juízo da
Execução. Argumenta que a literalidade de um parágrafo jamais poderia ser aplicada em
desfavor de um apenado quando outros dispositivos da mesma norma jurídica sinalizam
que a vontade do legislador não foi ressalvar a competência do juízo de conhecimento
para conceder indulto a alguns. Sustenta que o paciente já cumpriu mais de 1/3 (um
Documento eletrônico VDA49787393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:42
Código de Controle do Documento: b5d6bbf8-f701-43b3-be08-befcc9fe7579

terço) da pena em prisão preventiva, bem como foi condenado ao pagamento de 12 dias-
multa, no valor mínimo unitário, de modo que atende aos requisitos do art. 2o, incisos I e
X, do Decreto no 11.846/23. Ao final, requer o provimento do recurso para aplicar o
indulto e declarar extinta a punibilidade, ou, subsidiariamente, para que se determine ao
juízo singular a apreciação do mérito do pedido de indulto.
Neste agravo regimental de fls. 948-960 a parte insurgente limita-se a repisar
as razões do recurso em
manejado além de trazer novas informações
habeas corpus
acerca da necessidade do instrumento de mandato judicial.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente acolho a justificativa quanto à ausência de mandato em razão
do convênio firmado noticiado pela parte agravante, conforme trechos abaixo:

"Ocorre, no entanto, que os advogados subscritores integram
o Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD –, entidade que
mantém parceria institucional com a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo para atuação em processos de competência do Tribunal do
Júri. No presente caso, a atuação da Defesa teve início com fundamento
no Termo de Parceria no 01/2018 (doc. 1)1, que estabelecia a prestação
de assistência jurídica gratuita e integral a pessoas acusadas de crimes
dolosos contra a vida, nas Varas do Júri da Capital e de Osasco, desde a
fase inicial até o trânsito em julgado da ação penal. Nos termos do
referido convênio, o IDDD comprometia-se a receber, mensalmente, até
sete nomeações — seis relativas à Capital e uma à Comarca de Osasco
— e a patrocinar a defesa dos réus nomeados em sua integralidade,
inclusive em sede recursal e em habeas corpus. A atuação, de natureza
eminentemente pro bono, é custeada exclusivamente com recursos
próprios do Instituto, sem qualquer repasse de verbas públicas e sem
ônus ao assistido. Não há, portanto, relação contratual direta entre os
advogados e o Agravante, uma vez que a nomeação decorre diretamente
da cooperação firmada entre as instituições. (...) Conforme se depreende
do Termo de Parceria celebrado em 2018, sua vigência era de 60
(sessenta) meses. Findo esse prazo, a cooperação institucional passou a
ser regulada pelo Acordo de Cooperação no 07/20232, firmado em 11
de outubro de 2023 entre o Instituto de Defesa do Direito de Defesa –
IDDD – e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, igualmente
com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data
de sua publicação. O novo Acordo de Cooperação reafirma o
compromisso institucional assumido entre o Instituto de Defesa do
Direito de Defesa – IDDD – e a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, visando à suplementação da assistência jurídica integral e
gratuita em processos criminais relativos a crimes dolosos contra a vida.
A atuação, que inicialmente abrangia apenas a Capital e a Comarca de
Osasco, foi ampliada para incluir outras localidades, como Guarujá, São
Documento eletrônico VDA49787393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:42
Código de Controle do Documento: b5d6bbf8-f701-43b3-be08-befcc9fe7579

Vicente, Carapicuíba, São Bernardo do Campo, Ferraz de Vasconcelos,
Guarulhos e, eventualmente, Santos. Conforme previsto no plano de
trabalho que integra o referido acordo, os advogados associados ao
IDDD assumem a defesa a partir da fase prevista no artigo 422 do
Código de Processo Penal, com atuação plena até o trânsito em julgado
da ação penal, englobando todos os atos processuais pertinentes,
inclusive a interposição de recursos e a impetração de habeas corpus."

Desta feita, no ponto, reconsidero a decisão de fls. fls. 939-943 e tenho por
suprida a falta do instrumento de mandato judicial.
Por outro lado, nas razões do recurso, a parte agravante não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, que passo a reproduzir naquilo que
interessa à espécie e adoto como razões de decidir:

"O acórdão recorrido foi assim ementado:
'HABEAS CORPUS Insurgência contra a não apreciação
do pedido de indulto pelo juízo de conhecimento, formulado com base
no Decreto Presidencial no 11.846/2023, por entender que não tem
competência para conceder a pretensão almejada. Sustenta que o
paciente preenche os requisitos legais ao deferimento da benesse NÃO
VERIFICADO Embora o decreto de regência aclare a possibilidade de
apreciação do pedido de indulto pelo juízo de conhecimento, ainda que
pendente a apreciação de recurso da defesa em instância superior e não
tenha sido expedida a guia de recolhimento, a pretensão somente poderá
ser apreciada se o apenado for primário, conforme dispõe
expressamente o art. 10, § 6o, do Decreto de 2023. O paciente ostenta
maus antecedentes e reincidência, bem como aguarda o julgamento do
recurso em liberdade, de modo que não restaram preenchidos os
pressupostos a ensejar a apreciação do pedido de indulto pela
autoridade impetrada. A competência para análise do pleito cabe ao
MM. Juízo das Execuções Criminais que eventualmente vier a ser
definido após o trânsito em julgado para a Defesa. Ordem denegada.'
Deveras, não identifico no acórdão confrontado flagrante
ilegalidade de sorte a merecer a concessão de ordem de ofício. Ao
revés, o aresto está embasado na expressa dicção do Decreto
Presidencial 11.846/2023 que, no § 6o de seu artigo 10, permite que o
Juiz de conhecimento declare o indulto aos condenados com sentença
trânsita em julgado para o Ministério Público, desde que sejam
primários.
(...)
Ademais, como bem esclareceu o Ministério Público Federal
em seu parecer, a competência ordinária para a declaração do indulto é
de fato do Juízo da Execução Penal, pois ele tem a possibilidade de
averiguar a existência de outras condenações e aquelas que
eventualmente mostram-se como impeditivas para a concessão.
(...)
Por outro lado, faz-se necessária a interpretação sistêmica de
todo o Decreto, notadamente considerando-se a previsão de seu art. 10,
Documento eletrônico VDA49787393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:42
Código de Controle do Documento: b5d6bbf8-f701-43b3-be08-befcc9fe7579

§ 6o. Com efeito, a previsão do art. 10, § 6o, se justifica apenas nos
casos de réu primário, isso pois em tais hipóteses não há a necessidade
de se averiguar a compatibilidade com eventuais outras condenações.
Por outro lado, em caso de condenados reincidentes, tem-se que o art.
9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial prevê que “[n]a hipótese de
haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o
indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não
impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da
pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”
Desse modo, acaso, por exemplo, o condenado possua outra
condenação por crime impeditivo, caberá ao Juízo da Execução Penal
examinar o cumprimento de ao menos 2/3 (dois terços) da respectiva
pena para só então homologar a indulgência do crime não impeditivo.
Essa é a razão por que, em caso de réus reincidentes, torna-se
inviável a análise do pedido de indulto ainda na fase de conhecimento.
Portanto, com razão as instâncias de origem, de modo que inexiste
ilegalidade a ser sanada por essa E. Corte Superior."
Em conclusão, não identifico flagrante ilegalidade no
acórdão guerreado, o qual se encontra em harmonia com o texto do
Decreto Presidencial de indulto, não sendo caso de concessão da ordem
de ofício.
Ante o exposto, com fulcro no inciso XVIII, 'a'' do artigo 34
do RISTJ, não conheço do presente recurso ordinário e, bem assim,
também não concedo a ordem de habeas corpus de ofício."

Com efeito, na hipótese vertente, compulsando detidamente as razões do
regimental, em respeito ao princípio da dialeticidade verifico que a parte agravante se
limitou a repisar as razões do recurso e deixou de apresentar irresignação clara,
específica e pormenorizada em face dos fundamentos adotados na decisão agravada, a
qual concluiu pelo desprovimento do recurso ordinário em
s interposto ante
habeas corpu
o acerto do julgado no acórdão recorrido.
Ante o exposto, inevidente qualquer ilegalidade, nego provimento ao agravo
regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49787393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:42
Código de Controle do Documento: b5d6bbf8-f701-43b3-be08-befcc9fe7579

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0168995-5
RHC 197.929 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15011346520198260052 20531753520248260000 2198557
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SERGIO MURILO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: EDSON LUZ KNIPPEL - SP166059
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
MATHEUS BAPTISTON HERDY MENOSSI PACE - SP466750
ADVOGADA
: LAURA FERRARI VIEIRA - SP500514
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WILLIANS APARECIDO DE JESUS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO MURILO FERREIRA SANTOS
ADVOGADO
: EDSON LUZ KNIPPEL - SP166059
ADVOGADOS
: LETÍCIA DE MELO BACCEGA - SP449931
MATHEUS BAPTISTON HERDY MENOSSI PACE - SP466750
ADVOGADA
: LAURA FERRARI VIEIRA - SP500514
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245515<41023281818@
2024/0168995-5 - RHC 197929 Petição : 2025/0045107-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:52:57
Código de Controle do Documento: 83BAEE3C-8870-4EE1-BFD0-CFCED4EE26D4